Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes.
2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo. Os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida e conceder à parte inerte indeterminadas oportunidades para manifestação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.